Tribunal: STF
Processo: RE 74978
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-05
Data de publicação: 1973-09-05

Ementa:
ALÇADA PERMISSIVA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ALÉM DO JULGADO LOCAL
DISCREPAR DA TRANQUILA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. REVOGAÇÃO DO ART.
122 DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO PARANA.
ARGÜIÇÃO DE OFENSA DO DIREITO ADQUIRIDO SEM A DEVIDA PRECISAO, DE
MODO A PERMITIR O SEU EXAME NOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DIVERGENCIA
NÃO CONHECIDOS.